Tribunal: TJDFT
Processo: 0725254-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA DESCUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. De regra, os alimentos devem recair prioritariamente, sobre os pais, de acordo com a regra prevista no artigo 1.696 do CC/02, podendo, todavia, essa obrigação ser imposta aos avós e demais parentes em linhas reta, nos termos do artigo 1.698 do CC/02, que respondem de forma subsidiária e complementar, conforme sedimentado na Súmula no 596 do c. STJ.
3. Com o advento da maioridade civil, a necessidade aos alimentos deixa de ser presumida, sendo possível a permanência do encargo alimentar, desde que demonstrada a impossibilidade de o credor prover a subsistência dele.
4. A impossibilidade ou a insuficiência do cumprimento do encargo alimentar pelos genitores deve nortear a continuidade da obrigação avoenga, sendo prejudicial à discussão acerca da manutenção do binômio necessidade-capacidade contributiva. Precedente desta Corte de Justiça.
5. Em que pese a neta, que conta com 18 (dezoito) anos de idade, alegar que ainda necessite do auxílio financeiro dos avós para cobrir as despesas com estudo preparatório para universidade, bem como de prova em proficiência em língua inglesa, ela recebe pensionamento do genitor e inexistem elementos probatórios a atestar que os pais não possuem ainda condições de arcar com todos esses dispêndios, a fim de provar a persistência da necessidade em relação à obrigação avoenga.
6. Apelação conhecida e não provida.